Tribunal: TJMT
Processo: 1070450-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070450-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE ANTUNES GONCALVES - CPF: 559.201.521-68 (RECORRENTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1070450-28.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: CLEIDE ANTUNES GONÇALVES

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.961,40, e por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, em razão de sucessivas quedas de energia ocorridas durante dez dias, com demora na solução definitiva do problema e consequente queima de eletrodoméstico. A consumidora pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da falha na prestação de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A falha na prestação do serviço essencial resta configurada pela demora na solução das quedas de energia e pela reincidência do problema, apesar das sucessivas idas da concessionária ao local, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

4.

A concessionária, embora afirme a regularidade do fornecimento, não apresenta prova técnica (tela sistêmica) para corroborar sua alegação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5.

A parte autora comprova a queima de eletrodoméstico por meio de laudo técnico, além de registrar a insatisfação da comunidade local por vídeos encaminhados a telejornal, revelando a gravidade e repercussão da falha.

6.

A indenização por danos morais deve ter caráter compensatório e pedagógico, sendo que o valor inicialmente arbitrado (R$ 2.000,00) não se revela suficiente para cumprir tais finalidades no caso concreto, impondo-se sua majoração para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha reiterada no fornecimento de energia elétrica e a demora injustificada na solução do problema configuram prestação inadequada de serviço essencial, gerando dever de indenizar por danos morais.

2.

A ausência de comprovação técnica da regularidade do serviço pela concessionária impõe a inversão do ônus da prova em desfavor do fornecedor.

3.

A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante inicialmente fixado não se mostra adequado para reparar o dano e prevenir novas condutas lesivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 22; CC, Lei no 9.099/95, art. 46; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$1.961,40 (mil e novecentos e sessenta e um reais e quarenta centavos,
atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC) e, pela taxa Selic a partir da data de vigência da Lei no 14.905/24 (28/08/2024); e
condenar

a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação.

A reclamante postula a majoração do
quantum
indenizatório.

A reclamada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que a partir do dia 12 de setembro de 2024, ocorreram diversas quedas constantes de energia em sua região, no período noturno.

Alega também, que a recorrida enviou equipes até o local, mas infelizmente demoraram muito para resolver o problema de forma definitiva, pois iam até o local, faziam o reparo no transformador, no entanto, no dia seguinte a energia caía de novo, e esse dilema durou por 10 (dez) dias.

Alega ainda, que houve a queima de sua maquina de levar em razão das oscilações da energia elétrica.

Apesar de a recorrida sustentar a regularidade no fornecimento de energia elétrica, não apresentou sequer tela sistêmica para corroborar com sua afirmação, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por outro lado, a recorrente apresentou laudo técnico demonstrando a origem da danificação do eletrodoméstico e vídeos, sendo que um deles consta diversos moradores pedindo ajuda a um telejornal local com a finalidade da recorrida resolver a presente questão.

Destarte, restou caracterizada falha na prestação de serviço, pois a recorrida não prestou serviço adequado, continuo e eficiente, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização, nos termos do artigo 362, da Resolução n. 1.000 da ANEEL, e artigo 22 do CDC.

A falha na prestação de serviço essencial acarreta inegáveis transtornos, que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos cotidianos, gerando dano moral passível de indenização.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido.

A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) arbitrada na sentença deve ser majorada para o valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o valor da indenização por danos morais ao montante de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025